Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-13.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 87/1996. Precedente do STJ julgado como Representativo de Controvérsia (REsp 1.117.139/RJ). Multa. Inexistência de caráter confiscatório. Multa fixada em conformidade com a lei e que não ultrapassou 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa punitiva. Honorários advocatícios. Exclusão dos juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009 da base de cálculo. Inadmissibilidade, porque não vieram cópias comprobatórias de que os juros já haviam sido expurgados do débito. Fixação por equidade. Impossibilidade. Honorários fixados com critério, em primeiro grau, em valor suficiente para remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo causídico. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000649-13.2017.8.26.0014; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. SUPERMERCADO. ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA, REFRIGERAÇÃO, EMBALAGEM E CORTE DE FRIOS. INADMISSIBILIDADE. Embargos acolhidos em parte para reconhecer a decadência dos tributos referentes aos fatos geradores anteriores a 21.12.2007 e, mantida a autuação lavrada pelo Fisco,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. SUPERMERCADO. ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA, REFRIGERAÇÃO, EMBALAGEM E CORTE DE FRIOS. INADMISSIBILIDADE. Embargos acolhidos em parte para reconhecer a decadência dos tributos referentes aos fatos geradores anteriores a 21.12.2007 e, mantida a autuação lavrada pelo Fisco, determinar o recálculo do débito, expurgados os inconstitucionais juros de mora excedentes à taxa federal, com incidência da Taxa Selic desde 01.01.1999. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de perícia para analisar o consumo da energia elétrica nos moldes da CAT 01/2001. Decadência parcial reconhecida. Manutenção. Lançamento por homologação, em que houve recolhimento parcial do tributo devido. Inaplicabilidade da regra do art. 173 do CTN. Incidência da regra do art. 150, §4o, do CTN, sendo o prazo decadencial de cinco anos contados a partir do fato gerador. Precedentes do STJ. Mérito. Pretensão da embargante à escrituração de créditos de ICMS, relativos à aquisição de serviços de energia elétrica. Impossibilidade. Ausência de processo de industrialização a ensejar o creditamento do ICMS. Embora existam, nas dependências da empresa, setores voltados à panificação, confeitaria, açougue e rotisserie, a embargante não se dedica à industrialização de produtos, mas tão somente ao seu comércio. Inteligência dos artigos 20 e 33 da Lei Complementar no 87/1996. Precedente do STJ julgado como Representativo de Controvérsia (REsp 1.117.139/RJ). Multa. Inexistência de caráter confiscatório. Multa fixada em conformidade com a lei e que não ultrapassou 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa punitiva. Honorários advocatícios. Exclusão dos juros de mora da Lei Estadual no 13.918/2009 da base de cálculo. Inadmissibilidade, porque não vieram cópias comprobatórias de que os juros já haviam sido expurgados do débito. Fixação por equidade. Impossibilidade. Honorários fixados com critério, em primeiro grau, em valor suficiente para remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo causídico. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.